Tribunal: STF
Processo: ARE 1507437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LEGALIDADE. NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO AUTO DE PARALISAÇÃO DO DNPM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL. ART. 55 DA LEI 9.605/98. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS ENTRE O ART. 55 DA LEI AMBIENTAL E O ART. 2º DA LEI 8.176/91. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE CONCURSO FORMAL. FATO 1. USURPAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. MATERIALIDADE. COMPROVADA. ART 3º, § 1º, DO CÓDIGO DE MINAS. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E DOLO. DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO. FATO 2. USURPAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO E CRIME AMBIENTAL. AUTORIA. DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. REPUTAÇÃO NEGATIVA. REGIME INICIAL. ABERTO. MULTA. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. VALOR. DIMINUIÇÃO.



    1. Apenas se tem por inepta a peça acusatória que narra de modo tumultuário os fatos descritos ou contém assertivas tão ambíguas e genéricas que impedem o acusado de exercer sua defesa de maneira objetiva e eficaz - o que não é o caso dos autos. Além disso, tratando-se de infrações penais perpetradas no âmbito da administração de pessoas jurídicas, é possível ao órgão acusatório ofertar denúncia atribuindo o delito de forma mais ou menos genérica aos sócios-gerentes e diretores da empresa, pois são essas pessoas que se encontram nas condições de praticá-lo ou de impedir sua concretização controlando, assim, o iter criminis, segundo a consagrada teoria do domínio do fato. Não há se falar em atribuição de responsabilidade penal objetiva ou de falta de justa causa para a ação penal.



    2. A produção de prova pericial se mostra prescindível quando a materialidade e a autoria delitivas podem ser demonstradas por outros meiosde prova, especialmente se existentes laudos emitidos por órgãos técnicos de fiscalização - tal como ocorre no caso. Ademais, os crimes previstos nos artigos 2º da Lei 8.176/1991 e 55 da Lei 9.605/1998 são formais, ou seja, independem de resultado naturalístico para a sua consumação, razão pela qual dispensam a realização de perícia para a sua comprovação. Legalidade do indeferimento do pedido de realização de perícia. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP.



    3. Não se verifica qualquer mácula na audiência de instrução, já que o magistrado presidiu o ato exatamente nos termos do art. 212 do CPP e com respeito aos princípios do sistema acusatório, da imparcialidade do julgador ou da presunção de inocência dos acusados ao longo de todo ato processual.



    4. As disposições constantes no art. 3º da Lei 8.876/1994 e no art. 2º Lei nº 13.575/2017 evidenciam que o DNPM age no seu regular exercício de poder de polícia administrativa, amparado pela legislação vigente, ao fiscalizar e autuar a empresa por irregularidades perpetradas no âmbito da atividade minerária.



    5. Os atos administrativos produzido pelo DNPM e/ou pelo IAP gozam da presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à defesa produzir algum elemento de prova passível de tornar suspeita a fiscalização e/ou as conclusões exaradas nos documentos técnicos.



    6. A jurisprudência é firme no sentido de que a existência de eventuais vícios ocorridos no âmbito do processo administrativo não é matéria a ser discutida na ação penal, devendo ser alegada na esfera competente - ou seja, na seara administrativa ou no juízo cível.



    7. Não há se falar em reconhecimento de ofensa ao princípio da congruência se, além de se tratar a tese defensiva de alegação obscura, cuja compreensão exata da insurgência sequer se consegue alcançar, a mera leitura da denúncia e da sentença revelam que as peças são absolutamente harmônicas e congruentes entre si.



    8. Não há se falar em continuidade delitiva entre fatos constatados pelo DNPM e IAP se, embora transcorridos 2 anosentre as inspeções, os órgãos verificaram a mesma área de lavra irregular de argila. Por outro lado, adequado o reconhecimento de crime continuado com fatos constatados em inspeção posterior que observou a expansão da área de lavra.



    9. Transcorrido prazo prescricional com base na pena em abstrato entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal propriamente dita quanto ao crime do art. 55 da Lei Ambiental, forte no art. 107, IV e no art. 109, V, do CPP.



    10. Não há falar em derrogação na norma contida no art. 2º da Lei nº 8.176/1991 pela superveniência do art. 55 da Lei nº 9.605/1998, porquanto, além de tipificarem condutas diversas ("explorar" e "executar extração"), tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio da União e meio ambiente). A exploração de recursos minerais sem as respectivas autorizações e licenças atrai a hipótese de concurso formal.



    11. Não há se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo se a materialidade delitiva está cabalmente demonstrada por meio de relatórios e inspeções técnicas realizadas por especialistas do DNPM e IAP, foi confimada pelos próprios funcionários da empresa durante as vistorias e, ainda, corroborada por testemunhos colhidos em sede judicial, não havendo qualquer dúvida da ocorrência de extração de argila sem autorização dos órgãos competentes.



    12. Mostra-se inaplicável a previsão contida no art. 3º, § 1º, do Código de Mineração, já que se trata de dispositivo que confere tratamento diferenciado para extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, quando o material for usado exclusivamente em obras públicas executadas diretamente pelos órgão da Administração direta ou autárquica - hipótese totalmente dissociada ao narrado neste feito, que examina a exploração ilegal de minério para fins comerciais, praticada no âmbito de atividade empresarial.



    13. O sujeito ativo dos delitos cometidos no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador, pois é ele quem detém o poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática ou não da conduta delituosa. Demonstrado, em relação a um dos fatos, que a pessoa jurídica autuada foi a responsável pela lavra ilegal, bem como que o acusado exercia poder de mando sobre o estabelecimento, resta evidenciada a autoria delitiva.



    14. O elemento subjetivo do crime de usurpação do patrimônio da União se esgota no dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União (art. 2º da Lei nº 8.176/91), sem a devida autorização e licença competentes. O tipo penal admite, inclusive, o dolo eventual. Aliás, a jurisprudência desta Corte tem entendido em casos semelhantes que, tratandose de atividade notoriamente fiscalizada e regulamentada, é dever do agente informar-se acerca das autorizações e condicionantes dos órgãos competentes,sob pena de assumir o risco de incorrer em irregularidade.



    15. Diante da existência de elementos concretos vinculando a expansão da atividade de extração minerária à empresa de propriedade do réu, mostra-se temerário assentar a autoria delitiva quanto a este fato, cabendo a absolvição do acusado, forte no princípio do in dubio pro reo. 



    16. A vasta experiência do acusado no ramo de artefatos de cerâmica mediante extração de argila - percebida pela existência de quase 20 anos da empresa a qual geria - lhe confere especial conhecimento sobre os procedimentos e exigências legais que deveriam ser adotadas para o exercício da atividade extrativa, incrementando, assim, a reprovabilidade de sua conduta e possibilitando a valoração negativa da vetorial "culpabilidade".



    17. É adequada a valoração negativa da vetorial "consequências" e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, quando o valor do dano, a quantidade de minério extraído ou a vantagem econômica auferida pelos agentes com a lavra ilegal são expressivos.



    18. Reduzida a reprimenda (em face do reconhecimento parcial da prescrição e parcial absolvição), necessário alterar o regime prisional inicial para o aberto, bem como reduzir a multa imposta.



    19. A ponderação das circunstâncias judiciais, da situação econômica do réu, do valor auferido com a atividade ilegal e da redução da pena permite a redução do valor da pena pecuniária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.194.121/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.6.2019).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.180.705/RJ-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.145.331/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente